Tribunal: TCU
Processo: 017.970/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5870/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento instaurado para verificar o cumprimento das seguintes determinações expedidas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN pelo Acórdão 3510/2018-TCU-Segunda Câmara , quando da apreciação da prestação de contas relativa ao exercício de 2015: "9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte que: 9.3.1. adeque o seu estatuto e o Regimento Interno do Codir ao disposto no art. 10, § 2o, da Lei 11.892/2008, de modo a estabelecer àquele colégio o caráter consultivo; 9.3.2. se almejar expedir autorização para servidores cumprirem jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, com dispensa do intervalo para refeições, conforme previsto no art. 3o do Decreto 1.590/1995, com a redação dada pelo Decreto 4.836/2003, o faça mediante regulamentação que observe rigorosamente os requisitos estabelecidos nesse dispositivo normativo, para que somente seja admitida essa flexibilização de jornada de trabalho quando forem atendidas, de forma cumulativa, as seguintes condições: i) os serviços exijam atividades contínuas; ii) o regime de trabalho ocorra em turnos ou escalas, de período igual ou superior a doze horas ininterruptas; e iii) os serviços se deem em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, entendido, esse último, como aquele que ultrapasse às vinte e uma horas; 9.3.3. aprimore os relatórios gerenciais que permitam o acompanhamento da frequência do servidor, nos termos recomendados pelo órgão de controle interno no subitem 1.1.2.2 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201601451 (prestação de contas do exercício de 2015), atentando para as falhas mencionadas no subitem 9.9 do Acórdão 5847/2013-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.4. informe, no relatório de gestão referente às próximas contas, os resultados das medidas adotadas para o cumprimento das determinações mencionadas nos subitens 9.3.1 a 9.3.3, acima;" Considerando que, em atendimento ao subitem 9.3.4 da deliberação, o IFRN informou, em seu Relatório de Gestão relativa ao exercício de 2018, as providências adotadas para cumprimento das determinações; considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação, ao analisar as informações prestadas, entendeu que: i) as "Resoluções-Consup 18 e 20/2018 adequaram o Estatuto do IFRN e o Regimento Interno do Codir ao disposto no art. 10, § 2o, da Lei 11.892/2008, conferindo àquele colégio o caráter consultivo, excluindo as atribuições normativas e deliberativas." ii) "a autorização para servidores cumprirem jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, com dispensa do intervalo para refeições, no âmbito do IFRN, foi feita através da Portaria 1.751/2018, que observou os requisitos cumulativos estabelecidos no art. 3o do Decreto 1.590/1995, com a redação dada pelo Decreto 4.836/2003." iii) " (...) a Diretoria de Gestão de Pessoas fez ajustes no sistema Suap permitindo aferir toda a jornada laboral cumprida no dia pelo servidor, possibilitando à chefia imediata a análise para a autorização de jornada de trabalho de até dez horas diárias, desde que no interesse da Administração (...) " considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do subitem 9.3 do Acórdão 3510/2018-TCU-Segunda Câmara ; b) apensar o processo ao TC Processo 029.205/2016-6 , no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 017.970/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.